Tribunal: TJES
Processo: 5003007-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003007-42.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5003007-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA REFORMA DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra sentença que condenou o revisionando pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.300 dias-multa, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, em razão de inexistência de apreensão de entorpecentes; (ii) absolvição do crime de associação para o tráfico por ausência de prova da estabilidade e permanência; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal; e (iv) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, com base apenas em provas indiretas; (ii) verificar se a condenação por associação para o tráfico pode ser desconstituída por ausência de comprovação de estabilidade e permanência; (iii) avaliar a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui objeto limitado e não se presta a rediscutir matéria fático-probatória já apreciada, exigindo prova nova ou demonstração de contrariedade à lei ou às evidências dos autos (CPP, art. 621).

A ausência de apreensão de entorpecentes com o acusado não conduz, por si só, à atipicidade da conduta, sendo possível comprovar a materialidade do tráfico por outros meios de prova, como interceptações telefônicas e elementos investigativos, conforme precedentes do STF (ARE 1476455 AgR; HC 234725 AgR) e do STJ (AgRg-HC 916.589).

Não há elementos novos apresentados que demonstrem erro na condenação por associação para o tráfico, tampouco prova de contrariedade da sentença às evidências dos autos.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas na operação, bem como na elevada reprovabilidade da conduta, atendendo ao disposto nos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo proporcional e adequada ao caso concreto.

A concessão da gratuidade da justiça é cabível diante da presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplicada subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º), inexistindo elementos que infirmem tal declaração.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente, com concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 386, II, 621, I, e 804; CPC, arts. 98 ao 102, e 99, § 3º; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 42; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg-HC 916.589, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.06.2025; TJES, RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.08.2022; TJPB, APL 0002512-07.2015.815.0011, Rel. Des. João Benedito da Silva, j. 30.03.2017.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Mayevylys Alves Coelho
, em face de sentença proferida em 1° grau de jurisdição, que manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nesse contexto, com amparo nos artigos 386, inciso II, e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a defesa postula a absolvição do requerente quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência. Por sua vez, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, diante da inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Por fim, postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça, no judicioso
parecer
acostado no id. 13666042, opina pelo conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Meus cumprimentos ao eminente desembargador presidente, ao eminente desembargador relator, ao eminente desembargador revisor, cumprimento também os demais pares, colegas advogados, ilustre representante do Ministério Público e todos os presentes.

Trata-se aqui de uma revisão criminal proposta em face de uma sentença condenatória da primeira vara criminal de Linhares, proposta em favor de Maievili Alves Coelho.

Naquela ocasião do processo de origem, o requerente foi condenado na forma do artigo 33 e do artigo 35 da lei de drogas.

Na oportunidade, ele foi condenado por ser um suposto integrante de um grupo envolvendo 14 pessoas na chamada Operação Amsterdã. Nessa revisão criminal, tratamos de alguns pontos que não foram discutidos, pelo próprio requerente, não foram trazidos por nenhum dos outros réus durante os procedimentos recursais, até porque, em face do requerente, o feito transitou em julgado ainda na primeira instância.

Pois bem, em um primeiro ponto, a defesa traz a possibilidade de absolvição do crime de tráfico de drogas, ante a ausência de laudo de constatação, seja ele provisório, seja ele definitivo.

Nesse ponto, é interessante destacar que o próprio juízo, em sentença condenatória, consignou que a materialidade seria atestada por meios indiretos, ou seja, as interceptações telefônicas e os testemunhos policiais que foram responsáveis pelas interceptações telefônicas.

Ou seja, naquele ponto não houve a apreensão de entorpecentes e esse não é o ponto chave, apenas a apreensão dos entorpecentes, mas sim a ausência de laudo de constatação provisório da droga e laudo definitivo. O que vai em contrário, o que vai no sentido distinto do que perfila o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas, que exige para materialidade do crime de tráfico de drogas o laudo de constatação ou na sua falta, na falta de laudo de constatação atestado por perito, laudo definitivo.

Ou seja, não haveria como o requerente ser condenado por tráfico de drogas sem a constatação técnica do material supostamente para atestar a prática do tráfico de drogas.

E além disso, em relação ao diálogo de associação para o tráfico de drogas, nós temos aqui que foi atestado pelo juízo que os diálogos, especificamente dois diálogos, demonstrariam a associação estável e permanente para a prática do delito de tráfico de drogas.

Contudo, os diálogos que foram captados, ao revés do que foram alegados, eles não demonstram, pelo contrário, não demonstram que o requerente teria uma participação de guardar os entorpecentes em casa. O diálogo demonstra que, na verdade, uma das pessoas, um dos interlocutores estaria indo para a casa dele, do requerente, e não que a droga estaria guardada lá. Seria uma questão até de interpretação do conteúdo do diálogo.

E, além disso, são apenas dois diálogos. E esses dois diálogos, eles não apresentam o requisito da estabilidade, muito menos o requisito da permanência. Porque não podemos atestar que por meio desses dois diálogos, o referente estaria associado aos demais. É porque o seu nome é mencionado apenas nessas duas oportunidades. É um intervalo de tempo muito pequeno.

Além disso, em relação à dosimetria, já me encaminhando para o final, temos aqui duas questões que já foram, inclusive, que são entendidas por esse tribunal como insuficiente, como fundamentação idônea para a valoração de alguns vetores.

Em relação ao vetor da culpabilidade, temos aqui que foi utilizada uma questão completamente genérica, porque o magistrado se utiliza.

Há dois fundamentos. Restou comprovado em grau de elevada intensidade, merecendo reprovação. Mas o que seria de elevada intensidade? O dolo? O do mero dolo do tráfico? Ou seja, a gente precisa ter aqui algo que ultrapasse o dolo convencional. Ou seja, nós temos que ter um dolo que seja além do próprio elemento exigido do crime, o que não é o caso. Ou seja, restou comprovado em grau de elevada intensidade é uma fundamentação completamente genérica, que de forma alguma serve para fundamentar a culpabilidade.

Os motivos do crime ainda são piores, porque é fundamentado pelo magistrado que o motivo do crime seria o lucro fácil. Porém, o lucro fácil já é um elemento intrínseco, inerente ao próprio crime de tráfico de drogas. Ninguém entra no tráfico de drogas visando que é um lucro difícil, muito pelo contrário, a finalidade é o lucro fácil. Isso já representa elemento do crime, isso já foi decidido por esse tribunal em algumas oportunidades como a fundamentação inidônea para a valoração do vetor dos motivos do crime no tráfico de drogas.

No que toca às consequências, também foram valoradas negativamente, cabe destacar aqui também que o resultado da droga ou o mal causado por ela no seio social, são fatores que já integram, já integram o próprio elemento do crime, o próprio bem jurídico tutelado pelo tráfico de drogas, que é a saúde pública.

Portanto, de maneira alguma, podemos utilizar esse fundamento como um fundamento válido sobre ibis in idem.

E por fim, em relação ao delito na quantidade dos entorpecentes, diante da ausência de laudo de constatação, seja ele provisório ou definitivo, para testar a quantidade de fato, é impossível valorar que a quantidade de droga seria elevada, justamente porque nós não temos a prova material para testar o quantitativo real que foi apreendido, o quantitativo que seria negociado durante a tratativa.

Dessa forma, excelências, a defesa requer seja conhecida e julgada procedente, a presente em revisão, para absolver o requerente do crime do artigo 33 da lei de drogas, na forma dos artigos 626 e 386, inciso 2, do Código de Processo Penal, absolver o requerente do delito do artigo 35 da lei de drogas, na forma do artigo 626 e 386, inciso 5, ou não sendo esse o entendimento, inciso 7, do Código de Processo Penal,

E, por fim, decotar o incremento da pena-base em razão da culpabilidade, do motivo do crime, das consequências, natureza e quantidade da droga, fixando a pena-base no seu mínimo legal. É como sustenta.

Muito obrigado.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o douto advogado e, considerando alguns pontos trazidos nessa oportunidade, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Lucas Menegussi Medeiros, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-lo.

Rememorando o caso, trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Mayevylys Alves Coelho
, em face de sentença proferida em 1° grau de jurisdição, que manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nesse contexto, com amparo nos artigos 386, inciso II, e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a defesa postula a absolvição do requerente quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência. Por sua vez, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, diante da inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Por fim, postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621 do CPP, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dito isso, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, a defesa
objetiva a absolvição do requerente quanto ao crime estabelecido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de materialidade da conduta delitiva
, sob o fundamento de que não foi apreendido material ilícito com o ora requerente.

Pois bem.

Quanto ao primeiro fundamento defensivo,
o cerne da questão é definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com amparo em provas indiretas, nos casos em que não há apreensão de entorpecentes com o agente.

Nesse particular, a respeito do tema, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que
a ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova
. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3.
A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que se destaca a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não impede a condenação por tráfico de drogas quando há provas indiretas robustas.
3. Mudanças jurisprudenciais não retroagem para casos já transitados em julgado. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput c/c art. 40, I. STJ, AGRG no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Jurisprudência relevante citada: Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ, HC 686312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 31.05.16. (STJ; AgRg-HC 916.589; Proc. 2024/0188793-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/06/2025).

Dessa forma, ao contrário do que assenta a defesa, havendo provas indiretas robustas da prática do delito de tráfico de drogas, as quais já foram devidamente apreciadas na sentença condenatória, não há óbice na condenação, podendo a materialidade delitiva ser atestada por outros meios de prova, conforme ocorreu
in casu
.

Portanto,
não há que falar em absolvição de Mayevylys

por ausência de materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Prosseguindo, a defesa requer a absolvição do revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência, contudo, tal pleito não pode ser acolhido.

Da análise do fundamento defensivo, resta evidente o inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022).

Dito isso, da análise da sentença condenatória, verifico que a tese ora trazida pelo revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente apreciada e sua condenação restou fundamentada em elementos concretos dos autos, não tendo o requerente, nesta ação revisional, trazido qualquer elemento novo apto a demonstrar que a sentença condenatória apresenta algum vício ou ilegalidade.

Nessa linha, a condenação do revisionando pelo crime de associação para o tráfico de drogas restou fundamentada em dados concretos existentes nos autos, tendo o Juízo
a quo
, na sentença, concluído o seguinte:

DA QUADRILHA LIDERADA PELOS IRMÃOS WATILA GREGÓRIO DOS REIS E WILTON GREGÓRIO DOS REIS [...] MAYEVEYLYS ALVES COELHO, identificado como responsável por transportar a droga e fornecer sua residência como um dos pontos de encontro da quadrilha.

Saliento, assim, que a sentença fundamentou suficientemente a condenação do revisionando em dados concretos constantes nos autos, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, tampouco trazido novas provas capazes de demonstrar o alegado.

Prosseguindo, a defesa do revisionando pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, sob o fundamento de inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Para majorar a pena basilar, o magistrado
a quo
fundamentou o seguinte:

[...] A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado restou comprovada em grau de elevada intensidade, merecendo reprovação; não há nos autos registro de antecedentes; sua personalidade é de homem comum; conduta social sem referências; o motivo do crime é o lucro fácil; nada há que se falar sobre as circunstâncias; as consequências do crime são graves ante o resultado provocado pela droga; o comportamento da vítima, em sendo a sociedade, não se aplica. Analisando as circunstâncias judiciais, em especial a natureza e a quantidade da substância apreendida (conforme interceptações a movimentação era elevada, atingindo kilos de crack), nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Não vislumbro a possibilidade de aplicar em prol do réu a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que o réu foi condenada no art. 35 da Lei 11.343/06, ou seja pertenceu a uma associação para o tráfico, aliado a reincidência já reconhecida. Pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 Curvando-me às disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que a pena base do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, deve ser fixada no mínimo legal. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, e considerando que elas não são capazes de modificar a pena estipulada, fixo a pena base em 03 de reclusão e 700 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pena esta que estabeleço como definitiva, por inexistirem outras causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo cumulativamente as reprimendas impostas ao acusado MAYEVLYS ALVES COELHO. O regime de cumprimento da pena será o INICIALMENTE FECHADO, na forma disposta no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos, com redação determinada pela Lei nº 11.464/07).

Nessa senda, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena foi fixada acima do mínimo legal, entendo que a culpabilidade do agente deve ser mantida em seu desfavor, diante da reprovabilidade acentuada da conduta, tendo em vista a estrutura organizada para a prática do crime de tráfico de drogas, com ramificações, sendo que foram condenados 10 (dez) réus pela prática delitiva, de modo que o revisionando, à época, estava ligado a um dos maiores traficantes da Cidade de Linhares, demonstrando-se, assim, a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Por sua vez, consta dos autos que, ao final da operação na qual foi desmantelada a associação para o tráfico, foram apreendidos:
31 (trinta e uma) pedras de
crack
;
aproximadamente 486g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) de pasta base de cocaína
;
aproximadamente 466g (quatrocentos e sessenta e seis gramas) de cocaína,
embaladas; aproximadamente
1.070g (um quilo e setenta gramas) de crac
k; e,
44 (quarenta e quatro) papelotes de cocaína
, num total aproximado de 64g (sessenta e quatro gramas).

Desse modo, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são aptas a fundamentar a exasperação da pena-base, ressaltando-se, assim, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza altamente lesiva –
crack e cocaína –,
possuindo consequências extremamente nocivas e causadores de danos irreversíveis ao corpo humano
1
.

Lado outro, embora os motivos e as consequências do crime tenham sido fundamentados genericamente, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, já que elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, entendo que, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao revisionando fundamentadas em dados concretos, a pena-base fixada pelo juiz sentenciante (07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 600 dias-multa) é necessária, suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha, saliento que, diante da
vedação à proteção insuficiente
e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da pena-base aplicada.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais,
quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
” (TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Assim sendo, o
quantum
da pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequado ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado
em sede de revisão criminal.

No que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à Justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 ao 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...].

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e

JULGO

IMPROCEDENTE o pedido revisional
, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como concedo ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA e

HELIMAR PINTO.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5003007-42.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYEVYLYS ALVES COELHO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Lucas Menegussi Medeiros, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisá-lo.

Rememorando o caso, trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
Mayevylys Alves Coelho
, em face de sentença proferida em 1° grau de jurisdição, que manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Nesse contexto, com amparo nos artigos 386, inciso II, e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a defesa postula a absolvição do requerente quanto ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência. Por sua vez, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, diante da inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Por fim, postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621 do CPP, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admi
te a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Dito isso, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, a defesa
objetiva
a
absolv
ição do requerente
quanto ao crime estabelecido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de materialidade da conduta delit
iva
, sob o fundamento de que não foi apreendido material ilícito com o ora requerente.

Pois bem.

Quanto ao primeiro fundamento defensivo,
o cerne da questão é definir se é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas com amparo em provas indiretas, nos casos em que não há apreensão de entorpecentes
com o agente.

Nesse particular, a respeito do tema, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal já assentou que
a ausência de apreensão de entorpecentes
na posse direta do agente
não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova
. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3.
A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que se destaca a possibilidade de utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não impede a condenação por tráfico de drogas quando há provas indiretas robustas.
3. Mudanças jurisprudenciais não retroagem para casos já transitados em julgado. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput c/c art. 40, I. STJ, AGRG no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Jurisprudência relevante citada: Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ, HC 686312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023; STF, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 31.05.16. (STJ; AgRg-HC 916.589; Proc. 2024/0188793-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/06/2025).

Dessa forma, ao contrário do que assenta a defesa, havendo provas indiretas robustas da prática do delito de tráfico de drogas, as quais já foram devidamente apreciadas na sentença condenatória, não há óbice na condenação, podendo a materialidade delitiva ser atestada por outros meios de prova, conforme ocorreu
in casu
.

Portanto,
não há que falar em absolvição de
Mayevylys
por ausência de materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Prosseguindo, a defesa requer a absolvição do revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o fundamento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência, contudo, tal pleito não pode ser acolhido.

Da análise do fundamento defensivo, resta evidente o inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022).

Dito isso, da análise da sentença condenatória, verifico que a tese ora trazida pelo revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente apreciada e sua condenação restou fundamentada em elementos concretos dos autos, não tendo o requerente, nesta ação revisional, trazido qualquer elemento novo apto a demonstrar que a sentença condenatória apresenta algum vício ou ilegalidade.

Nessa linha, a condenação do revisionando pelo crime de associação para o tráfico de drogas restou fundamentada em dados concretos existentes nos autos, tendo o Juízo
a quo
, na sentença, concluído o seguinte:

DA QUADRILHA LIDERADA PELOS IRMÃOS WATILA GREGÓRIO DOS REIS E WILTON GREGÓRIO DOS REIS [...] MAYEVEYLYS ALVES COELHO, identificado como responsável por transportar a droga e fornecer sua residência como um dos pontos de encontro da quadrilha.

Saliento, assim, que a sentença fundamentou suficientemente a condenação do revisionando em dados concretos constantes nos autos, não tendo a defesa comprovado qualquer contrariedade da decisão à prova dos autos, tampouco trazido novas provas capazes de demonstrar o alegado.

Prosseguindo, a defesa do revisionando pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, sob o fundamento de inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena. Para majorar a pena basilar, o magistrado
a quo
fundamentou o seguinte:

[...] A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado restou comprovada em grau de elevada intensidade, merecendo reprovação; não há nos autos registro de antecedentes; sua personalidade é de homem comum; conduta social sem referências; o motivo do crime é o lucro fácil; nada há que se falar sobre as circunstâncias; as consequências do crime são graves ante o resultado provocado pela droga; o comportamento da vítima, em sendo a sociedade, não se aplica. Analisando as circunstâncias judiciais, em especial a natureza e a quantidade da substância apreendida (conforme interceptações a movimentação era elevada, atingindo kilos de crack), nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Não vislumbro a possibilidade de aplicar em prol do réu a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vez que o réu foi condenada no art. 35 da Lei 11.343/06, ou seja pertenceu a uma associação para o tráfico, aliado a reincidência já reconhecida. Pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 Curvando-me às disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que a pena base do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, deve ser fixada no mínimo legal. Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas. Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, e considerando que elas não são capazes de modificar a pena estipulada, fixo a pena base em 03 de reclusão e 700 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pena esta que estabeleço como definitiva, por inexistirem outras causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo cumulativamente as reprimendas impostas ao acusado MAYEVLYS ALVES COELHO. O regime de cumprimento da pena será o INICIALMENTE FECHADO, na forma disposta no artigo 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos, com redação determinada pela Lei nº 11.464/07).

Nessa senda, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena foi fixada acima do mínimo legal, entendo que a culpabilidade do agente deve ser mantida em seu desfavor, diante da reprovabilidade acentuada da conduta, tendo em vista a estrutura organizada para a prática do crime de tráfico de drogas, com ramificações, sendo que foram condenados 10 (dez) réus pela prática delitiva, de modo que o revisionando, à época, estava ligado a um dos maiores traficantes da Cidade de Linhares, demonstrando-se, assim, a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Por sua vez, consta dos autos que, ao final da operação na qual foi desmantelada a associação para o tráfico, foram apreendidos:
31 (trinta e uma) pedras de
crack
;
aproximadamente 486g (quatrocentos e oitenta e seis gramas) de pasta base de cocaína
;
aproximadamente 466g (quatrocentos e sessenta e seis gramas) de cocaína,
embaladas; aproximadamente
1.070g (um quilo e setenta gramas) de crac
k; e,
44 (quarenta e quatro) papelotes de cocaína
, num total aproximado de 64g (sessenta e quatro gramas).

Desse modo, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são aptas a fundamentar a exasperação da pena-base, ressaltando-se, assim, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua natureza altamente lesiva –
crack e cocaína –,
possui
ndo

consequências

extremamente nociva
s e

causadores de danos
irreversíveis ao corpo humano
1
.

Lado outro, embora os motivos e as consequências do crime tenham sido fundamentados genericamente, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico, já que elementares do tipo penal não podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para majorar a pena-base, entendo que, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao revisionando fundamentadas em dados concretos, a pena-base fixada pelo juiz sentenciante (07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 600 dias-multa) é necessária, suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha, saliento que, diante da
vedação à proteção insuficiente
e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da pena-base aplicada.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais,
quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
” (TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Assim sendo, o
quantum
da pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequado ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado
em sede de revisão criminal.

No que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à Justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 ao 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...].

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO
e

JULG
O
IMPROCE
DENTE o pedido revisional
, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como concedo ao requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.